Tribunal: TJDFT
Processo: 0747443-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747443-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, majorou o valor da multa diária por descumprimento da tutela provisória, de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00, para R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00. A operadora agravante alega, em síntese, que: 1) a majoração da multa diária para R$ 10.000,00 é desproporcional em relação ao valor da causa, fixado em R$ 65.000,00; 2) a multa imposta desvirtua sua natureza coercitiva, transformando-se em instrumento de enriquecimento sem causa; 3) a decisão agravada não apresenta fundamentação suficiente para justificar a majoração da multa; 4) a agravante cumpriu integralmente a tutela provisória deferida, o que afastaria a necessidade de imposição de astreintes; 5) a multa imposta ultrapassa o valor da obrigação principal, contrariando os arts 412 e 413 do Código Civil; 6) o valor da multa deve ser reduzido ou excluído, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, diante da alegada excessividade; 7) o agravado provocou tumulto processual com sucessivas mudanças de hospital e médico, dificultando o cumprimento da decisão; 8) o bloqueio de valores determinado pelo juízo seria desproporcional e indevido; 9) a multa diária fixada cria incentivo ao descumprimento e representa risco de expropriação patrimonial indevida. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, que a multa seja reduzida para R$ 2.000,00 ou outro valor que se amolde aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo-se também o seu limite global. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em 08/08/2025, foi deferida a tutela de urgência em favor do autor/agravado, nos seguintes termos: (...) Com isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que as rés custeiem integralmente a realização do procedimento descrito em ID 245018360, com todos os materiais necessários, em Brasília/DF, mesmo que fora da rede credenciada, com o profissional indicado pelo autor, assegurando-se o fornecimento dos materiais adequados, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, limitada inicialmente a R$ 150.000,00, a contar do término do prazo de 48 horas para cumprimento desta decisão. (...) (ID 245716719 do processo referência) Já em 17/08/2025, diante da notícia de descumprimento da decisão judicial, o Juízo de origem assim se pronunciou: (...) Concedo às rés o prazo de 2 dias para comprovarem o efetivo cumprimento da decisão, sob pena de automática dobra da multa diária cominada bem como da dobra de seu limite máximo (R$ 10.000,00 por dia, limitada, inicialmente, a R$ 300.000,00), desde o dia seguinte ao término do prazo. Ademais, esclareço que, na hipótese de o autor pretender a cobrança das astreintes, deverá fazê-lo por meio de cumprimento provisório de decisão, em autos apartados. Sem prejuízo, considerada a urgência do caso, poderá o autor desde logo providenciar orçamento das despesas para realização particular do procedimento, para o caso de pretender a conversão da obrigação de fazer em pagar quantia, como meio de alcançar o resultado prático equivalente. Caso se mantenha o descumprimento, tal pedido poderá ser feito nos mesmos autos do cumprimento de decisão. (...) (ID 246792485 do processo referência) E, desde então, as partes controvertem sobre o efetivo cumprimento da decisão agravada, sendo que o autor/agravado inclusive já optou pela conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia e já foi até mesmo bloqueada e liberada em seu favor a quantia de R$ 324.000,00 para realização particular do procedimento, com posterior prestação de contas, conforme decisão e alvará de ID 253534943 e 254242990 do Cumprimento Provisório de Decisão no 0747464-33.2025.8.07.0001. Assim, não haveria mais que se falar em multa por descumprimento de decisão judicial, além do que essa questão sequer teria sido dirimida pelo Juízo de origem, que, na última decisão de ID 250104943 do processo referência, consignou o seguinte: (...) no tocante à petição de ID 251835902, verifico que de fato a requerida juntou na sua petição de ID 251118273 documentos de autorização vencidos em junho de 2025, o que, a princípio, significaria descumprimento da liminar deferida pelo juízo. Como a juntada pode ter sido um equívoco, concedo prazo de 03 dias para as rés se manifestarem, sob pena de a recusa/inércia ser reconhecida como manifesto descumprimento da liminar, o que autorizaria o autor a ingressar imediatamente com cumprimento provisório, exigindo inclusive a multa estipulada. Também incidirá ao caso a sanção por litigância de má-fé do art. 77, IV, conforme previsto no §2o do mesmo dispositivo legal. (...) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator